Tribunal: STF
Processo: RHC 168353
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRECONCEITO RELIGIOSO. LEI N. 7.716/1989. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. LIMITES EXCEDIDOS NA LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA. DIFERENÇA ENTRE DISCURSO RELIGIOSO E DISCURSO SOBRE A CRENÇA ALHEIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.